Tribunal: TJMT
Processo: 1045620-64.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045620-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL - CNPJ: 08.139.805/0001-22 (AGRAVADO), VANESSA ALENCAR CYSNE - CPF: 051.523.103-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO
(S):

GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES SUPERIORES AOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, determinando a suspensão de reajustes superiores aos índices fixados pela ANS para planos individuais e familiares, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta a legalidade dos reajustes, a conformidade contratual e normativa, a ausência de prova de abusividade, a irreversibilidade da medida e o excesso da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os reajustes aplicados; e (
ii
) saber se a multa cominatória e o prazo fixado mostram-se proporcionais e adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está evidenciada pelos reajustes acumulados superiores a 259% sobre o valor inicialmente contratado
, havendo, portanto, a
plausibilidade da tese de abusividade decorre da incidência do CDC aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

A validade formal das cláusulas contratuais não afasta o controle de abusividade
, sendo
que
a

ausência de demonstração, em cognição sumária, de base técnico-atuarial idônea justifica a manutenção da medida até a instrução probatória.

O perigo de dano é concreto
na medida que a
continuidade da cobrança de valores elevados pode comprometer a manutenção do contrato e o acesso à assistência médica.

A medida não
se mostra
irreversível
, posto que e
ventuais diferenças poderão ser compensadas ao final do processo, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

A multa cominatória é adequada à natureza da obrigação e à capacidade econômica da operadora
, sendo que o
art. 537, § 1º, do CPC autoriza sua revisão caso se revele excessiva ou insuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender reajustes de plano de saúde quando evidenciada, em cognição sumária, a probabilidade de abusividade e o perigo de dano à continuidade da assistência médica. 2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão pode ser revista pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 300 e 537, § 1º; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011002-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2025, DJE 02.06.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1002776-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025, DJE 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE nos autos do processo nº 1114123-14.2025.8.11.0041, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, tendo como Agravado GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL.

A demanda originária consiste em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora sustenta ser beneficiária de plano de saúde classificado como coletivo empresarial Proposta 571576

desde fevereiro de 2014, abrangendo exclusivamente o sócio da pessoa jurídica contratante e seus dependentes familiares, sem a participação de empregados ou colaboradores.

O recurso insurge-se contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela parte autora, determinando que a operadora de plano de saúde suspendesse, no prazo de cinco dias, a aplicação dos reajustes por sinistralidade ou quaisquer outros aumentos superiores aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos individuais e familiares, sob
conforme:

Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR,
ajuizada por
GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL,
em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Em síntese, alega a parte autora que é beneficiária de plano de saúde contratado junto à requerida sob a modalidade coletivo empresarial, com vigência iniciada em fevereiro de 2014. Afirma que o plano contempla apenas o sócio Ricardo Nigro e seus dependentes familiares (Daniel Regis Nigro, Gabriel Regis Nigro e
Estelamaris
de Arruda R. Nigro), sem a participação de quaisquer empregados ou colaboradores vinculados à pessoa jurídica.

Sustenta que a contratação tem natureza exclusivamente familiar, configurando o que denomina "falsa coletividade", pois o CNPJ da pessoa jurídica teria sido utilizado de forma meramente instrumental para viabilizar o acesso dos sócios e seus familiares a um plano de saúde, diante da escassez de oferta de planos individuais no mercado.

Aduz que, ao longo de aproximadamente dez anos de vigência contratual, a operadora aplicou reajustes anuais sucessivos e desproporcionais, que resultaram cumulativamente em um aumento superior a 250% sobre o valor originalmente contratado, sem apresentar qualquer respaldo técnico específico ou justificativa atuarial para os percentuais aplicados.

Em sede de tutela de urgência, requer que a requerida suspenda imediatamente a aplicação dos reajustes por sinistralidade ou quaisquer outros aumentos superiores aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), devendo aplicar de forma retroativa exclusivamente os percentuais oficiais de reajuste dos planos individuais e familiares.

É o necessário. DECIDO.

Primeiramente,
defiro
a incidência da legislação consumerista ao presente caso e, consequentemente,
inverto
o ônus da prova em favor das partes autoras ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Para o deferimento da tutela de urgência exige-se, nos termos da legislação processual: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito,

a
probabilidade do direito
fica demonstrada pela documentação acostada aos autos, que revela indícios suficientes da caracterização do denominado "plano falso coletivo".

A parte autora comprova que o contrato, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, contempla exclusivamente o sócio Ricardo Nigro e seus dependentes familiares (Daniel Regis Nigro, Gabriel Regis Nigro e
Estelamaris
de Arruda R. Nigro), sem a participação de quaisquer empregados ou colaboradores vinculados à pessoa jurídica.

Nessa esteira, a jurisprudência tem reconhecido que, em situações como a dos autos, onde a contratação por meio de pessoa jurídica (CNPJ) configura mero instrumento para viabilizar o acesso a plano de saúde, sem efetiva coletividade empresarial, mostra-se abusiva a aplicação de reajustes por sinistralidade sem critérios objetivos e transparentes.

Ademais, a documentação apresentada evidencia que os reajustes aplicados pela operadora ao longo dos anos foram significativamente
superiores
aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares, sem qualquer comprovação de fundamento técnico-atuarial que justificasse tais aumentos.

Quanto ao perigo de dano
, este se configura pela onerosidade excessiva imposta à parte autora, que compromete sua capacidade financeira de manter o vínculo contratual, podendo resultar na perda da cobertura assistencial de saúde para o titular e seus dependentes.

A manutenção dos reajustes potencialmente abusivos representa prejuízo de difícil reparação, especialmente considerando a essencialidade do serviço de assistência à saúde.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em nota de esclarecimento sobre planos coletivos de 2013, já definiu "falsos coletivos" como contratos coletivos por adesão sem vínculo representativo entre o consumidor e a entidade contratante, ressaltando que, constatada a camuflagem, o vínculo será considerado individual. A Resolução Normativa 557/2022 da ANS reforça essa compreensão, estabelecendo que o ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade constituirá vínculo direto e individual, equiparando-se a plano individual ou familiar.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE .

MICRO EMPRESA
. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA
ANS .
PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS
N .
5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo"
) .
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3 .
Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 4. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (
AgInt
no REsp n. 1 .880.442/SP, Relator Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022,
DJe
de 6/5/2022). 5. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
no REsp: 1989638 SP 2022/0064468-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2022)

Ademais, o Enunciado 35 da 1ª Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça dispõe que:

“Nos planos coletivos, contratados a partir da vigência da Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em que não for comprovado o vínculo entre o consumidor e a pessoa jurídica contratante na forma da regulamentação da ANS, o tipo de contratação do consumidor cujo vínculo não for comprovado, deve ser considerado individual para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e entidades de autogestão.”

Outrossim, a concessão da tutela de urgência ora pleiteada não representa risco à demandada, uma vez que possível a reversibilidade da medida
caso
, ao final da instrução processual, constate-se a regularidade dos reajustes aplicados.

Presentes, pois, os requisitos legais para a concessão da tutela.

Ante o exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência postulada, para:

a)
DETERMINAR
que a requerida suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, a aplicação dos reajustes por sinistralidade ou quaisquer outros aumentos superiores aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares.

INTIME-SE
a parte requerida para cumprimento imediato desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No mais,
INDEFIRO,
por ora, o pedido de aplicação retroativa dos percentuais oficiais de reajuste da ANS, por se tratar de questão que demanda dilação probatória e análise do mérito.

Considerando a manifestação expressa da parte autora pelo interesse na aplicação do juízo 100% digital, nos termos da Resolução n° 345/2020 do CNJ, determino que todos os atos processuais sejam praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto.

Ato contínuo, considerando o Ofício Circular n. 08/2024/NUPEMEC-PRES, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Capital – CEJUSC para designação de audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, de forma que após designada a data e com o retorno dos autos, deverá o (a) gestor (a) competente criar um
link
para o processo de acesso à sala virtual e disponibilizá-lo mediante certidão nos autos, para viabilizar a subsequente intimação das partes com a respectiva informação, possibilitando o acesso na plataforma em data e horário agendados para o ato.

Cite(m)-se
e
intime(m)-se
a (s) parte(s) requerida (s) para comparecer à audiência com vistas à conciliação a ser realizada pela CEJUSC da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado das partes à mencionada audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, §8º, CPC).

Intime(m)-se a (s) parte (s) autora (s) da data da audiência acima designada por meio do respectivo o patrono constituído nos autos (art. 334, §3º, CPC).

Cientifique-se acerca de eventual desinteresse na autocomposição, desde que formulada com
10 (dez) dias úteis
de antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do ato; ademais, sendo caso de litisconsórcio, o desinteresse deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c/c §6º, CPC).

Ficam as partes cientes

de que o comparecimento na audiência
é
obrigatório
(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados
(art. 334, §9º, CPC).

Por derradeiro, consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte ré poderá contestar a presente ação, no prazo legal de
15 (quinze) dias úteis
, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inciso I, do CPC, fazendo constar, ainda, que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art.344, CPC).

Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo, posteriormente, a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de
05 (cinco) dias

úteis
, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC).

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

Decorrido o prazo da impugnação, venham os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se as partes.

CUMPRA-SE
, expedindo-se o necessário.

Em suas razões recursais
(ID.
336444370
)
, a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Legalidade dos reajustes aplicados e conformidade contratual;

2)
Desproporcionalidade da multa cominatória e exiguidade do prazo para cumprimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela concedida e reconhecendo-se a legalidade dos reajustes aplicados conforme o contrato firmado entre as partes, ou, subsidiariamente, para afastar ou minorar a multa diária fixada, com dilação do prazo de cumprimento.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba expedientes –
Citação (45162972) - Prioridade: Normal - ID do documento (215039583)
– PJE 1º Grau)
e o preparo recursal foi devidamente recolhido
(ID.
336866977
)
.

A tutela recursal foi indeferida por este relator (ID.
33798688
5).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Agravado
(ID.
343706888
)
, nas quais defende a manutenção integral da decisão agravada, sustentando a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a configuração de falso plano coletivo diante da composição exclusivamente familiar do grupo de beneficiários, a abusividade dos reajustes aplicados sem demonstração de base técnico-atuarial idônea, e a proporcionalidade da multa cominatória fixada
, requerendo, ao fim, o
desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO
(S):

GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, determinando a suspensão de reajustes superiores aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos individuais e familiares, sob pena de multa diária
.

A Agravante sustenta que os reajustes aplicados decorrem de cláusulas expressamente previstas no contrato firmado entre as partes, encontrando-se em conformidade com as normas da ANS e com o Código de Defesa do Consumidor, inexistindo qualquer abusividade nos percentuais praticados, inclusive os decorrentes da variação por faixa etária, que observam os critérios legais e contratuais.

Afirma que a decisão recorrida carece de fundamentação técnica e desconsidera o equilíbrio atuarial do contrato, bem como a jurisprudência consolidada sobre a matéria, inexistindo nos autos prova de irregularidade ou de ausência de base atuarial nos reajustes praticados.

Ressalta que a medida antecipatória concedida é irreversível e configura julgamento antecipado de mérito.

Argumenta, ainda, que a multa diária fixada é desproporcional e o prazo de cinco dias para cumprimento exíguo, o que, na prática, implicaria condenação automática ao pagamento da penalidade.

Ao fim, p
elo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela concedida, a fim de reconhecer a legalidade dos reajustes aplicados conforme o contrato firmado entre as partes, ou, subsidiariamente, pela exclusão ou minoração da multa com dilação do prazo de cumprimento.

O Agravado, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da decisão agravada, sustentando a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a configuração de falso plano coletivo diante da composição exclusivamente familiar do grupo de beneficiários, a abusividade dos reajustes aplicados sem demonstração de base técnico-atuarial idônea, e a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

Por fim, r
equer o desprovimento do recurso.

Passo à análise das teses recursais.

1) Legalidade dos reajustes aplicados e conformidade contratual

A insurgência recursal versa sobre a legalidade dos reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde ao contrato classificado formalmente como coletivo empresarial, sustentando a Agravante a conformidade de sua conduta com as cláusulas contratuais pactuadas e com a legislação aplicável, notadamente as normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de requisitos cumulativos, cuja presença simultânea autoriza a intervenção jurisdicional preventiva, mediante cognição sumária, destinada a evitar que o decurso do tempo necessário à tramitação regular do processo comprometa a efetividade da tutela jurisdicional definitiva.

No tocante à probabilidade do direito, a análise deve considerar a plausibilidade jurídica da tese deduzida pela parte autora, aferida mediante exame perfunctório dos elementos probatórios disponíveis nos autos, sem que isso implique julgamento antecipado do mérito ou esgotamento da cognição judicial.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos de origem revela reajustes acumulados superiores a
259%
sobre o valor inicialmente contratado,
situação que
confere plausibilidade à tese de que os aumentos aplicados podem não observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pela legislação consumerista.

A argumentação da Agravante no sentido de que os reajustes observam integralmente as cláusulas contratuais não afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito reconhecida pelo Juízo de origem.

A validade formal das cláusulas contratuais não impede o exame de sua compatibilidade material com o ordenamento jurídico, notadamente quando se trata de contrato de adesão submetido às normas de proteção do consumidor, conforme reconhecido pela Súmula número 608 do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de demonstração concreta, neste estágio processual, de base técnico-atuarial que justifique reajustes expressivamente superiores aos índices da ANS reforça a plausibilidade da pretensão autoral, sem que isso implique reconhecimento definitivo da abusividade dos reajustes, matéria que demanda dilação probatória e será objeto de apreciação pelo Juízo de origem após a regular instrução processual.

Quanto ao perigo de dano, este se revela concreto e iminente
, visto que a
continuidade da cobrança de valores alegadamente excessivos, durante a tramitação da demanda, compromete diretamente a manutenção do contrato e o acesso do beneficiário à assistência médica, expondo-o ao risco real de inadimplência e cancelamento do plano.

Trata-se de situação que transcende a esfera meramente patrimonial, alcançando o direito fundamental à saúde, constitucionalmente assegurado pelo artigo 6º e artigo 196 da Constituição Federal.

A alegação de que a medida concedida seria irreversível não prospera
, posto que a
tutela deferida
limitou-se
a suspender, provisoriamente, a aplicação de reajustes superiores aos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares, preservando o
status quo
contratual até que haja pronunciamento definitivo do Juízo de origem.

Eventual diferença de valores poderá ser compensada ou ajustada ao término da demanda, caso a pretensão autoral não seja acolhida, o que afasta qualquer
risco de prejuízo irreparável à operadora, em observância ao parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DE 157,55%. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO REAJUSTE. ABUSIVIDADE INDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL CLARA. RISCO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender reajuste anual de 157,55% aplicado à mensalidade de plano coletivo, diante de indícios de abusividade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que, em sede de cognição sumária, reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano, e suspendeu temporariamente o reajuste aplicado, por ausência de justificativas técnico-atuariais suficientes. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência foi corretamente deferida com base nos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que o aumento de 157,55% não veio acompanhado de documentação técnica clara e robusta que demonstrasse a sinistralidade alegada ou a necessidade do reajuste. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de controle judicial dos reajustes em planos coletivos quando houver indícios de abusividade ou ausência de estudos atuariais adequados. 5. O risco de prejuízo à saúde e à continuidade da cobertura da parte agravada, pessoa idosa, justifica a medida antecipatória, sendo a decisão reversível caso se reconheça a legalidade do reajuste ao final do processo. 6. A decisão agravada permitiu, de forma razoável, a aplicação de reajustes anuais autorizados pela ANS, não configurando intervenção excessiva no contrato, mas medida proporcional à proteção da parte vulnerável. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a suspensão liminar de reajuste em plano coletivo quando o aumento se mostra desproporcional e não amparado por estudos técnico-atuariais consistentes. 2. O controle judicial de cláusulas abusivas visa preservar o equilíbrio contratual e garantir o direito à saúde, especialmente em situações de urgência e vulnerabilidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6º, IV, e 51, §1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.038.655/SP; TJMT, AI 1021514-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 25.09.2024; TJMT, AI 1023723-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza
Pôssas
de Carvalho, j. 12.03.2024; TJPE, AC 0035302-85.2022.8.17.2810, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 23.11.2023. (N.U 1011002-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 02/06/2025)

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. AUMENTO EXCESSIVO. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Cuiabá
Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu tutela de urgência na ação revisional de plano de saúde, determinando a fixação do valor da mensalidade da parte agravada em R$ 2.823,33, com incidência apenas do reajuste anual da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e eventual coparticipação, além da proibição de suspensão do plano ou inclusão da agravada em cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do reajuste anual por sinistralidade aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão da agravada, que resultou em aumento de 157,55% na mensalidade, sem apresentação de estudo técnico-atuarial que justificasse tal percentual. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do reajuste anual por sinistralidade em planos coletivos, desde que acompanhado de justificativa técnico-atuarial que demonstre sua necessidade e proporcionalidade. 4. O aumento aplicado (157,55%) aparenta ser desarrazoado e carece de respaldo pericial, podendo comprometer a continuidade da prestação do serviço essencial à agravada, idosa de 87 anos. 5. A jurisprudência dominante admite a revisão judicial de reajustes em planos coletivos quando evidenciado indício de abusividade e necessidade de perícia para aferir sua adequação. 6. Diante da necessidade de dilação probatória para comprovar a razoabilidade do reajuste aplicado, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A revisão judicial de reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos é possível quando evidenciado aumento excessivo e ausência de estudo técnico-atuarial que justifique sua aplicação, impondo-se a necessidade de dilação probatória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 170, V; 196; CDC,
arts
. 6º, IV; 51, §2º; Lei nº 9.656/1998, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.989.063/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 08/08/2022; STJ, REsp 1.852.629/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/02/2024; TJ-MT, AI 1023723-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2024. (N.U 1002776-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)

A decisão agravada, ao deferir parcialmente a tutela de urgência, atuou em estrita observância aos parâmetros legais estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, reconhecendo a presença simultânea dos requisitos autorizadores da medida e adotando providência proporcional e adequada à proteção do direito invocado pela parte autora, sem que isso importe em julgamento antecipado do mérito.

Com relação a alegação de excesso referente a
multa diária
fixada, é patente que
esta
se revela
adequada e proporcional à natureza da obrigação e à capacidade econômica da operadora de plano de saúde, tratando-se de pessoa jurídica que atua profissionalmente no mercado de saúde suplementar.

O prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação mostra-se razoável, considerando que a providência determinada consiste em suspensão de reajustes
superiores aos índices da ANS, medida de natureza administrativa que não demanda procedimentos complexos, podendo ser implementada mediante ajuste nos sistemas de cobrança da operadora.

A limitação da multa afasta qualquer alegação de onerosidade excessiva, estabelecendo teto que impede a incidência indefinida da penalidade e preserva a proporcionalidade da medida.

Ademais, o parágrafo 1º do artigo 537 do Código de Processo Civil expressamente autoriza a modificação do valor ou da periodicidade da multa caso se revele insuficiente ou excessiva, o que permite à parte obrigada requerer ao Juízo de origem a revisão da medida.

Dessa forma, inexiste qualquer ilegalidade ou abuso na fixação da multa cominatória e do prazo para cumprimento da obrigação, devendo ser mantida a decisão agravada em sua integralidade.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026